Tribunal: CARF
Processo: 10073.720421/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Guilherme Paes de Barros Geraldi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720421/2013-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.308 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PARCELAMENTO.
DESISTÊNCIA. RENÚNCIA.
O pedido de parcelamento pelo sujeito passivo importa a desistência do
recurso, configurando renúncia ao direito sobre o qual se funda a lide. Em face
da renúncia ao recurso voluntário por parte do sujeito passivo mediante a
formalização do pedido de desistência, não há mais litígio a ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente)

Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por este colegiado em 07/08/2018
(Resolução no2401-000686). Transcreve-se, abaixo, o relatório constante daquela resolução, que
bem resume o presente processo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720421/2013-83
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720421/2013-83

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, negou provimento à impugnação mantendo
o crédito tributário, no valor de R$ 775.908,31, acrescido de juros e multa, conforme
ementa do Acórdão n° 12-59.890 (fls. 374/379):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
RETENÇÃO 11%. RECOLHIMENTO A MENOR. DIFERENÇAS. LANÇAMENTO.
É procedente o lançamento que visa apurar as contribuições retidas nas notas fiscais de
prestação de serviços e não recolhidas integralmente pelo tomador em época própria.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido O presente processo trata do
Auto do Infração DEBCAD n° 51.034.919-6, lavrado em 01/04/2013, referente às
contribuições previdenciárias retidas nas notas fiscais de prestação de serviços e não
recolhidas integralmente, no período de 01 a 12/2009 (fls. 84/105);
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 106/110):
O processo teve por objeto o lançamento das diferenças de contribuições retidas nas
notas fiscais de serviços e não recolhidas em época própria pela Contribuinte, enquanto
responsável tributário; Verificou-se nos sistemas da RFB que os valores retidos nas
notas fiscais dos prestadores de serviços não foram recolhidos integralmente pela
Contribuinte, pois eram inferiores aos destacados nas notas fiscais;
Foram elaboradas planilhas demonstrando a apuração das diferenças de recolhimentos
das retenções, por competência e empresa prestadora de serviço, que foram também
discriminadas nos relatórios RL e DD; Foi aplicada multa de ofício de 75%, consoante a
alteração introduzida pela MP n° 449/08, de 04/12/2008, convertida na Lei 11.941/09,
de 27/05/2009, portanto, aplicável ao período de 01 a 12/2009; Devido ao não
lançamento em GFIP e ao não recolhimento em época própria das contribuições devidas
à Seguridade Social, será formalizada uma Representação Fiscal para Fins Penais.
Em 02/04/2013 a Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração lavrado (fl. 84) e, em
02/05/2013, tempestivamente, apresentou sua impugnação de fls. 119 a 137, instruída
com os documentos de fls. 138 a 369.
Diante da impugnação tempestiva, o processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para
julgamento, onde, através do Acórdão n° 12-59.890, a 12a Turma negou provimento à
impugnação, mantendo o crédito tributário no valor de R$ 775.908,31.
Em 12/11/2013 o sujeito passivo tomou ciência do Acórdão (AR - fl. 381) e, em
11/12/2013, interpôs seu Recurso Voluntário de fls. 383 a 400, instruído com os
documentos de folhas 401 a 810, onde faz um breve relato dos fatos para, em seguida,
argumentar sobre os seguintes pontos de defesa:
A necessidade de anulação do lançamento do Auto de Infração; efetuou as retenções de
forma correta; a fiscalização não analisou os documentos da empresa se baseando
apenas em informações transmitidas eletronicamente pelos prestadores de serviços;
cerceamento do direito de defesa (fls. 386/394);
A violação ao Princípio do Não-Confisco na fixação da multa e juros de ofício
(fls. 394/398);
A necessidade de produção de prova pericial (fls. 398/399)
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720421/2013-83

Conclui o RV requerendo o seu provimento com a consequente anulação do lançamento
do Auto de Infração e o deferimento da produção de prova documental suplementar
superveniente e prova pericial-contábil.
É o relatório
Por voto de qualidade, este colegiado determinou a realização de diligência, nos
termos do voto vencedor:
Peço vênia à I. Relatora para divergir do seu voto, que dava provimento ao recurso
voluntário, declarando a nulidade do lançamento tributário por vício material. Em
minha avaliação, não é a hipótese de decretar a nulidade no lançamento, mas sim
determinar, previamente ao julgamento de mérito, a realização de diligência fiscal a fim
de esclarecer questão relevante vinculada ao crédito tributário lançado.
O auto de infração lavrado contra o sujeito passivo não pode ser visto de forma isolada,
mas no contexto de todo o procedimento fiscal levado a cabo pela administração
tributária, o qual foi devidamente cientificado ao autuado (fls. 106/115). No curso da
mesma auditoria fiscal houve a lavratura de diversos autos de infração pelo
descumprimento de obrigações principais e acessórias.
Não cuida o presente auto de infração de lançamento decorrente da inobservância da
apuração correta da base de cálculo para efeito de retenção dos 11% sobre o valor das
notas fiscais de prestação de serviço, cuja discussão corresponde ao processo n°
10073.720420/2013-39.
No processo administrativo sob exame, sob o n° 10073.720421/2013-83, o lançamento
fiscal diz respeito especificamente a valores retidos pelo contratante vinculados a
serviços prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, com respaldo em
informações dos prestadores de serviços constantes do banco de dados da Receita
Federal do Brasil.
A base de cálculo apurada pela fiscalização refere-se a diferenças entre as importâncias
retidas pelo tomador dos serviços, ora recorrente, e os valores efetivamente recolhidos à
Previdência Social. Em outras palavras, através do exame de notas fiscais e dados do
sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, o agente lançador procedeu ao
lançamento de crédito tributário referente à cobrança da diferença retida e não recolhida
(fls. 84/95 e 111/114).
Nesse cenário, o auto de infração é dotado de motivação clara e delimitada,
possibilitando ao sujeito passivo apresentar os elementos de fato e direito contra a
pretensão fiscal, não havendo porque cogitar de vícios de natureza formal ou material
no lançamento efetuado.
A matéria passível de avaliação é atinente ao mérito do crédito tributário apurado pelo
lançamento, a partir da confrontação dos valores retidos pelo recorrente sobre as notas
fiscais emitidas e os respectivos recolhimentos em nome das empresas prestadoras de
serviço.
Para refutar o lançamento, o recorrente trouxe aos autos na fase do recurso voluntário
algumas planilhas com descrição de retenções efetuadas nos pagamentos a prestadores
de serviços, acompanhado de cópias de notas fiscais contendo o destaque de retenção
(fls. 461/600). Juntou também contratos firmados com as empresas prestadoras de
serviços (fls. 602/809).
Em cognição superficial, não exauriente, verifico que há divergências com os dados da
fiscalização, a exemplo da empresa CEMAVE LTDA, CNPJ 05.034.355/0001-15 (fls.
461/488). Por outro lado, a comparação em relação à empresa CUNHAMBEBE
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720421/2013-83

Construções e Empreendimentos Ltda, CNPJ 07.379.174/0001-56, apresenta coerência
dos valores de retenção sobre as notas fiscais (fls. 553/561).
Levando-se em consideração a natureza do crédito tributário lançado, faz-se
imprescindível a confirmação que o sujeito passivo, efetivamente, procedeu à retenção e
não recolheu parte ou a totalidade da contribuição previdenciária. Como sabido, a falta
de recolhimento pelo tomador de valores retidos irradia efeitos não só para o campo
tributário, mas também repercute na esfera penal, dada a prática, em tese, de crime de
apropriação indébita, motivo pelo qual o agente público formalizou representação fiscal
para fins penais (fls. 110).
Nesse passo, VOTO POR CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para
determinar que a autoridade fiscal providencie a confecção de planilhas adicionais,
tendo em vista os elementos carreados aos autos pelo recorrente, utilizando-se, se
necessário para demonstrar a realidade dos fatos, outros documentos e/ou contabilidade
do sujeito passivo. A diligência fiscal conterá:
(i) detalhamento das notas fiscais, faturas ou recibos, por prestador e competência, em
que houve retenção da contribuição previdenciária pelo tomador, conforme planilhas de
fls. 111/114 que dão suporte ao lançamento tributário deste processo administrativo; e
(ii) em todos os casos de discrepância com os dados das planilhas de fls. 111/114,
deverá ser indicado o montante total retido, o valor recolhido e a quantia não recolhida,
por empresa prestadora e competência.
Após o trabalho fiscal, o município de Angra dos Reis deverá tomar ciência do
resultado para manifestação, caso queira.
Ao final, devidamente instruído, retornem os autos para julgamento neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Conforme o Relatório de Diligência Fiscal de e-fls.846/848, “no curso dos
trabalhos, a fiscalização observou uma informação apurada através do processo de
no16696.720243/2017-73, que o sujeito passivo havia entrado com um pedido de parcelamento
protocolado em 31/07/2017, o que motivou o trabalho de diligência a questionar à interessada
para prestar esclarecimentos sobre essa solicitação”. Para este fim, foi expedido o Termo de
Intimação de e-fls.827/829.
Em resposta, a Recorrente apresentou o Ofício no501/2020/GP (e-fls.832/833),
informando o seguinte:
Quanto aos débitos relativos ao Processo no10073.720421/2013-83, informamos que a
referida cobrança está incluída em nosso pedido de parcelamento PREM, nos termos da
Medida Provisória no778, de 16 de maio de 2017, devendo ser incluído na
discriminação de débitos a parcelar.
Ato contínuo, a fiscalização lavrou o Termo de Constatação Fiscal de e-
fls.836/839, constatando o seguinte:
[...]
Levantamento realizado junto ao setor de parcelamento, especificamente em relação ao
processo de n° 16696.720243/2017-73, nos anexos do pedido de parcelamento,
verificou-se que o sujeito passivo deixou de preencher o campo 2 do Anexo III (fl. 5 do
anexo), onde não houve a indicação de parcelamento dos créditos tributários do
processo de n°l0073.720421/2013-83, objeto do presente procedimento, tampouco, no
item 5 do campo "Atenção" do Checklist apresentado pelo Ente Federativo, há a
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720421/2013-83

concordância do signatário de que deveria incluir, no Anexo III, o número daquele
processo, se houvesse o interesse em parcelar os lançamentos tributários por ele
controlados.
Sendo assim, conforme informação do setor de parcelamento, ficou evidenciada a
ausência de interesse de parcelamento dos créditos tributários sob o controle do
processo n° 10073.720421/2013-83, nas condições do PREM.
Por conseguinte, constatamos que não foram incluídos no parcelamento mencionado na
resposta do Ofício 501/2020/GP, os créditos tributários do processo de
n°10073.720.421/2013-83, de que trata o presente procedimento de diligência, sendo
que não existe a comprovação da desistência expressa e de forma irrevogável da
impugnação do recurso imposto e renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as
quais se fundem o recurso administrativo.
Concedemos um prazo de 05(cinco) dias para manifestação pela interessada acerca do
presente termo, onde será dado prosseguimento no caso de não haver qualquer
pronunciamento.
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou o Ofício no546/2020/GP (e-
fls.842/843), assinado pelo prefeito do Município de Angra dos Reis, informando o seguinte:
1.Quanto aos débitos relativos ao Processo n° 10073.720421/2013-83, SEGUE
INFORMAÇÃO
DE
DESISTÊNCIA
EXPRESSA
E
IRREVOGÁVEL
DA
IMPUGNAÇÃO DO RECURSO IMPOSTO E RENUNCIA A QUAISQUER
ALEGAÇÕES DE DIREITO SOBRE AS QUAIS SE FUNDEM O RECURSO
ADMINISTRATIVO. NA FORMA DO MODELO DO ANEXO III, DEVIDAMENTE
PREENCHIDO E ASSINADO, uma vez que a referida cobrança está incluída em nosso
pedido de PARCELAMENTO PREM. NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA
N° 778, DE 16 DE MAIO DE 2017, devendo ser incluído na discriminação de débitos a
parcelar.
Na sequência, a fiscalização elaborou o Relatório de Diligência Fiscal de e-
fls.846/848, relatando todo o histórico narrado acima e concluindo que:
[...]
Feitas as considerações acima, entendo que a interessada opta em parcelar o débito sob
questão, consolidando com os demais, conforme processo de parcelamento.
Assim, sugiro que seja encaminhado o referido processo ao setor competente para
prosseguimento e manifestação quanto à viabilidade de inclusão do crédito tributário em
questão, conforme processo de parcelamento da interessada. Em caso de
impossibilidade, que seja retornada a demanda para análise, conforme encaminhamento
feito pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Segunda Seção de
Julgamento.
Intimada do relatório fiscal, a Recorrente apresentou a resposta de e-fls.859/882
1. Quanto aos débitos relativos ao Processo n° 10073.720421/2013-83, informamos que
a referida cobrança deve ser incluída em nosso pedido de PARCELAMENTO PREM.
NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 778, DE 16 DE MAIO DE 2017,
devendo ser incluído na discriminação de débitos a parcelar, conforme já manifestado
pelo Município em seus ofícios no 501/2020/GP e 546/2020/GP, uma vez que o mesmo
ainda não está consolidado e o débito corresponde ao período permitido (objeto de
parcelamento.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720421/2013-83

2. Outrossim, solicitamos que caso haja diferença à Recolher quanto a “Entrada” do
Parcelamento, seja dada oportunidade ao Município para realizar o Recolhimento do
“DARF” em complementação ao valor da referida entrada do parcelamento.
Depois disso, os autos foram remetidos de volta ao CARF para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
Diante dos fatos narrados no relatório, em vista da manifestação de desistência e
renúncia apresentada pelo Recorrente às e-fls.842/843, voto por não conhecer do recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 891
DF CARF MF
Original